Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. QUEDA EM CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela NOVACAP em que requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB é a empresa pública responsável pela administração, operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água e disposição final de esgotos sanitário. Acrescenta que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano moral suportado pela autora, que não demonstrou o abalo emocional capaz de ensejar o pagamento da indenização respectiva.
3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA. O Distrito Federal é ente administrativo centralizado, responsável subsidiariamente pela conservação e segurança do sistema viário, a teor dos artigos 46, III, 337 e 338, II, da Lei Orgânica do DF. A delegação de atribuições a empresa pública não o isenta de responsabilidade pela falta ou deficiência do serviço. Por outro lado, a NOVACAP não é parte legítima para atuar no feito tendo em vista que o acidente ocorreu na caixa de hidrômetro da CAESB, empresa pública distrital, com personalidade própria, e que detém a competência para prestar a manutenção nas caixas de escoamento de água pluvial e de bueiro, diverso da empresa NOVACAP. Preliminar rejeitada quanto ao Distrito Federal e acolhida quanto à Novacap e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, com apoio no art. 485, VI, CPC
4) Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Porém, tratando-se de responsabilidade civil por omissão, faz-se necessária a aferição a culpa da Administração. Assim, tem-se que a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço
5) A autora ajuizou a presente demanda buscando reparação por danos morais sofridos em razão de queda em bueiro situado na Feira da Ceilândia, acarretando-lhe lesões em algumas partes do corpo. De acordo com o que consta dos autos, é fato incontroverso que a autora caiu em uma caixa de inspeção de esgoto que se encontrava sem tampa, razão pela qual o ente federativo e a NOVACAP foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.
6) Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP e da ausência de recurso do Distrito Federal, mantenho o valor da condenação relativa à indenização por danos morais.
7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP, ora recorrente, e julgar extinto o feito, sem julgamento de mérito, em relação a esta parte, com apoio no art. 485, VI, CPC.
8) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).